Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condená-la ao pagamento de R$ 471,80, a título de repetição do indébito em dobro, e de R$ 3.000,00, referente à indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a empresa recorrente afirma que a linha telefônica do recorrido está ativa e que não localizou registros de problemas na utilização dos serviços, asseverando a inexistência de prática de ato ilícito. Sustenta a ausência de danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do montante indenizatório fixado. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76158465).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de falha na prestação dos serviços de telefonia da parte recorrente, bem como a existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Na hipótese em análise, o requerente relata que, em novembro de 2024, firmou contrato de prestação de serviços de telefonia e banda larga junto à empresa recorrente. Afirma, no entanto, que a linha telefônica nunca funcionou, embora tenha entrado em contato diversas vezes para buscar uma solução (ID 76158329, págs. 3-4 e 6-7).
6. A partir da análise do acervo probatório, constata-se que o recorrente não se desincumbiu suficientemente do seu ônus de comprovar a regularidade da prestação do serviço de telefonia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Como exposto em sentença, a empresa recorrente poderia ter trazido as faturas detalhadas do consumo do recorrido a fim de demonstrar a efetiva disponibilização e uso dos serviços contratados, contudo, não o fez. Assim, deve ser mantida a determinação de restituição dos valores indevidamente cobrados, considerando a falha na prestação do serviço constatada.
7. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano justificável. No caso dos autos, o recorrido demonstrou ter entrado em contato diversas vezes em busca da resolução da falha no serviço de telefonia, sem obter sucesso (ID 76158345, págs. 3, 4 e 6). Ainda que ciente dos problemas, a recorrente manteve a cobrança, configurando violação à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC), o que afasta a hipótese de engano justificável, devendo ser mantida a condenação à restituição em dobro do indébito.
8. Quanto aos danos morais, verifica-se que houve significativa perda de tempo útil do consumidor, impondo-lhe desgaste excessivo, haja vista que buscou atendimento junto à empresa recorrente durante meses, sem que a falha fosse corrigida. Tal situação supera o mero aborrecimento, ensejando compensação pelos danos extrapatrimoniais sofridos. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2023087.
9. No tocante à fixação do montante indenizatório, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora da compensação, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado (R$ 3.000,00) se mostra elevado. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequada a redução do valor inicialmente fixado para R$ 1.000,00 (mil reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte para reduzir a condenação fixada a título de danos morais ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais). Demais termos da sentença mantidos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte requerente, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e do Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, estabelece os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, devem ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). A expedição da certidão pertinente deverá ser providenciada pelo juízo de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; TJDFT, Acórdão 2023087, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 23.7.2025.